Tribunal: TJMT
Processo: 1013645-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013645-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANTONIO LUIZ GIULIANGELI - CPF: 485.825.659-68 (AGRAVADO), NORMAN PROCHET NETO - CPF: 064.897.349-23 (ADVOGADO), TAIGOARA FINARDI MARTINS - CPF: 064.886.139-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013645-24.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO LUIZ GIULIANGELI

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO POSTAL. NULIDADE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 8o DA LEF. GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal, declarou nulidade da citação por edital e determinou devolução dos valores bloqueados via SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital em execução fiscal é válida quando realizada sem o prévio esgotamento das modalidades citatórias estabelecidas no art. 8o da Lei no 6.830/80, especificamente sem tentativa de citação postal.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 6.830/80 estabelece procedimento específico e taxativo para citação em execução fiscal, conferindo primazia à citação por correio com aviso de recebimento, seguida da citação por oficial de justiça e, em último caso, da citação por edital, constituindo escalonamento legal vinculativo que não pode ser livremente invertido sob pena de nulidade.

4. No caso concreto, não houve qualquer tentativa de citação postal, promovendo-se prematuramente a citação por edital após apenas uma tentativa frustrada por oficial de justiça, ferindo diretamente o artigo 8o da LEF e a Súmula 414 do STJ.

5. A citação por edital constitui medida excepcional que restringe severamente o direito de defesa do executado, devendo observar estritamente a legalidade como garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa.

6. A apresentação superveniente de exceção de pré-executividade pelo executado não convalida o vício originário da citação, notadamente quando já determinada medida constritiva de bens sem prévia garantia do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A citação por edital em execução fiscal somente é válida quando observado rigorosamente o escalonamento legal previsto no art. 8o da Lei no 6.830/80, sendo obrigatória a tentativa prévia de citação postal antes de sua realização, sob pena de nulidade por violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 6.830/80, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414; TJMT, N.U 1034663-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013645-24.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO LUIZ GIULIANGELI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo ora agravante, a fim de manter a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da execução fiscal n.o 1001465-66.2020.8.11.0059, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, declarando a nulidade da citação por edital e determinando a devolução dos valores bloqueados via SISBAJUD.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpõe o presente agravo interno, reafirmando que, diante do insucesso da diligência do oficial de justiça, restou configurada a hipótese autorizadora da citação por edital, nos termos do art. 8o, III, da LEF, da Súmula 414 do STJ e da jurisprudência dominante.

Defende que a exigência de citação postal antes da citação por oficial de justiça não encontra amparo quando já se constata a impossibilidade de localização do devedor no endereço fornecido. Argumenta, ainda, que não se pode exigir da Fazenda Pública diligências investigativas exaustivas ou que vão além da razoabilidade, principalmente quando o devedor não atualiza seu endereço perante o fisco.

Por fim, sustenta que a apresentação da exceção de pré-executividade pelo próprio executado demonstra sua ciência inequívoca da existência da demanda executiva, afastando, assim, qualquer alegação de prejuízo processual ou de cerceamento de defesa. Requer, portanto, a reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, a remessa do presente recurso ao colegiado, com o consequente provimento do agravo interno, para o fim de reconhecer a validade da citação editalícia e a regularidade da constrição patrimonial realizada.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 316383850.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013645-24.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO LUIZ GIULIANGELI

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo ora agravante, a fim de manter a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da execução fiscal n.o 1001465-66.2020.8.11.0059, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, declarando a nulidade da citação por edital e determinando a devolução dos valores bloqueados via SISBAJUD.

O recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso não merece provimento.

A Lei no 6.830/80, que rege a execução fiscal, estabelece procedimento específico e taxativo para a realização da citação do devedor, conferindo primazia à citação por correio com aviso de recebimento (art. 8o, inciso I), seguida, em caso de insucesso, da citação por oficial de justiça ou, em último caso, da citação por edital. Trata-se de escalonamento legal que vincula o exequente e o juízo, e que não pode ser livremente invertido ou ignorado, sob pena de nulidade do ato citatório.

No caso concreto, os autos evidenciam que não houve qualquer tentativa de citação postal, tendo sido promovida, de forma prematura, a citação por edital após apenas uma tentativa frustrada por oficial de justiça. Essa omissão fere diretamente o artigo 8o da LEF.

Essa diretriz foi consolidada na Súmula 414 do STJ, segundo a qual:

A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, reconhecendo a validade da citação editalícia em execução fiscal.

2. Alegação de ausência de esgotamento dos meios de localização do executado, em razão da existência de endereço nos autos que não foi diligenciado e falta de requisição a órgãos públicos e concessionárias.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em determinar se a citação editalícia é válida, à luz do cumprimento das exigências legais de esgotamento prévio dos meios disponíveis para localização do executado.

III. Razões de decidir:

4. A citação por edital em execução fiscal é medida excepcional, cabível apenas após a tentativa frustrada das modalidades previstas no art. 8o da Lei no 6.830/80 e art. 256 do CPC.

5. Nos autos, verificou-se a existência de endereço registrado nos sistemas do Tribunal que não foi objeto de tentativa de citação.

6. A ausência de diligências mínimas para localização do executado torna nula a citação editalícia, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A citação por edital em execução fiscal somente é válida quando esgotados os meios razoáveis de localização do executado, incluindo a tentativa de citação em todos os endereços disponíveis e a requisição de informações a órgãos públicos e concessionárias.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 8o; CPC, art. 256.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.828.219/RO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 03.9.2019, DJe de 06.9.2019; TJMT, agravo de instrumento n. 1023327-08.2022.8.11.0000, Rela. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.8.2023, DJe de 10.8.2023; TJMT, apelação cível n. 1046237-08.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14.3.2023, DJe de 17.3.2023.

(N.U 1034663-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Não se trata, portanto, de mero rigorismo formal, mas de garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5o, LV). A citação é ato essencial à validade da relação processual, e sua realização deve observar estritamente a legalidade, sobretudo em se tratando de medida extrema como a citação ficta por edital, que restringe severamente o direito de defesa do executado.

É igualmente descabido o argumento segundo o qual a apresentação da exceção de pré-executividade convalidaria o vício da citação. A ciência superveniente do executado não supre a nulidade de citação originalmente viciada, notadamente quando já houver sido determinada medida constritiva de bens sem prévia garantia do contraditório.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo íntegra a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025